Tribunal: STF
Processo: RE 111404
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA LETRA 'A' DO ART.
119, III, DA C.F., COM ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO 'INVESTIU
FRONTALMENTE CONTRA AS REGRAS DO DIREITO DE PROPRIEDADE, INSCRITAS
NO CÓDIGO CIVIL E NA LEI DE REGISTROS PUBLICOS', SEM INDICAÇÃO DE
QUALQUER DISPOSITIVO LEGAL CUJA VIGENCIA TENHA SIDO NEGADA.
INTERPOSIÇÃO FORMALMENTE IMPERFEITA.
R.E. NÃO CONHECIDO.
E INDISPENSAVEL QUE, NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE
DECLAREM EXPRESSAMENTE OS ARTIGOS DE LEI OU DA CONSTITUIÇÃO QUE SE
REPUTAM OFENDIDOS.
PRECEDENTES DO S.T.F.